Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-24.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005921-24.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELY LOPES DA SILVA - CPF: 493.138.783-72 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - PEDRO FERRONATO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO– REMOÇÃO – ATO ADMINITRATIVO DISCRICIONÁRIO – AUSENCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – INTERESSE PUBLICO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

É válido o ato de remoção
ex officio
de servidor público, adequadamente motivado e ajustado à lei.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUELY LOPES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que denegou a segurança impetrada em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT, consubstanciada no retorno da Apelante ao cargo e função que desempenhava junto ao posto de saúde PSM.

A apelante, em suas razões recursais (id. 3607336), insiste que o ato administrativo que a transferiu de local de trabalho é nulo, pois ausente de fundamentação e motivação, não bastando somente a alegação de interesse público. Argumenta que a apontada autoridade coatora abusou do poder para lhe prejudicar, ‘agindo fora das finalidades que a lei e a constituição estabelecem.

Requer a reforma da r. sentença com o fito de obter o retorno reintegração ao cargo e função que desempenhava junto ao posto de saúde PSM.

Decorrido o prazo legal sem apresentação das contrarrazões (id. 3607341).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (5456038).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SUELY LOPES DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que denegou a segurança impetrada em desfavor do MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE/MT, consubstanciada no retorno da Apelante ao cargo e função que desempenhava junto ao posto de saúde PSM.

Alega a apelada
que é servidora pública, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, desde 06/05/2009, na Unidade PSM (Posto de Saúde Municipal), tendo sido surpreendida, em 19/06/17, com decisão
ex offício
de que seria transferida para o PSFII, para trabalhar em horário diverso, sem qualquer comunicação prévia, motivação ou pedido de aquiescência da mesma. Aduz que após demonstrar a ilegalidade do ato, requerendo, administrativamente, sua manutenção no PSM, o pedido lhe foi negado.

Foi proferido despacho (id. 10787598), determinando a intimação do impetrado para se manifestar quanto a liminar, bem como para apresentar informações, tendo o mesmo permanecido inerte ( id. 11788719).

É O QUE MERECE REGISTRO

Pois bem, analisando os autos, tem-se que a sentença não merece reparo.

Sabe-se que a remoção ex officio é ato discricionário, em que a Administração tem certa liberdade de escolha na hora de remover servidor público, pautando-se na conveniência e oportunidade que melhor atender o interesse público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE. Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido. (AI 4134/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Esse posicionamento encontra amparo na jurisprudência do STJ, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AGENTE DO FISCO. TOCANTINS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI No 580/93. MOTIVAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. - A remoção ex offício, fundamentada no interesse do serviço, determinada por autoridade competente, que mantém o servidor dentro do mesmo quadro, constitui ato administrativo perfeito. - Não estando albergado pelo manto da inamovibilidade, mas ao contrário, existindo previsão legal da possibilidade de remoção dos servidores do fisco estadual (Lei no 580/93) e, por último, estando devidamente motivado e fundamentado o ato da administração, não há qualquer agressão a direito líquido e certo do recorrente. - Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 11283/TO, Rel. Min. Paulo Medina, DJU de 17-5-2004, p. 286)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, aliás, é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; devendo, contudo, a Administração Pública motivar tais decisões, de maneira a evidenciar a necessidade da medida afastando qualquer pecha de ilegalidade ou abusividade.

In casu
, além da Apelante não juntar a decisão que determinou sua remoção - para ser aferida a motivação do ato -, também não conseguiu comprovar as teses que substancialmente alega: I) de que o Impetrado ‘agiu de má-fé, por questões pessoais e perseguição’ e, II) de que sua redistribuição ‘gerou alteração das atribuições e responsabilidades’ de maneira ilegal.

De outro lado, a Apelada, no Ofício GAPRE no 443/2017 (id. 3607317), trazido pela própria Impetrante, não deixa dúvidas sobre a legalidade, motivação e necessidade do ato administrativo:

“(...)

Quanto a afirmação de que as servidoras foram surpreendidas com a decisão de transferência de Posto de Saúde, sem qualquer comunicação prévia e sem motivação, a mesma é inverídica e improcedente, uma vez que as servidoras Ana Paula Coelho e Suely Lopes da Silva foram convocadas para uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde, juntamente com o servidor Luiz Carlos Munsi, momento em que o secretário pontuou que recebeu um ofício da Secretaria Especial de Coordenação Geral recomendando a transferência de 02 técnicos de enfermagem efetivos, para as Unidades Básicas de Saúde, em substituição aos contratados via OSCIP, visando atender orientação que a equipe básica do SUS deve ser composta por profissionais efetivos, pois saúde é obrigação do Município.

Assim sendo, o Secretário Municipal de Saúde, visando atender o interesse público, bem como, com a continuidade da prestação do serviço de saúde, se deparou com o seguinte quadro de técnicas de enfermagem concursadas no PSM:

(...) restaram no quadro apenas as servidoras Ana Paula Coelho e Suely Lopes da Silva, para que pudessem completar as unidades básicas de saúde, pois com a abertura de uma nova unidade o PSF II, houve a necessidade de mais técnicos de enfermagem para prestar atendimento a população.

Importante ressaltar que todos esses motivos arrolados acima, foram explicados para as servidoras no momento da reunião, bem como, ambas foram avisadas com antecedência e não de um dia para o outro conforme afirmaram. Ademais, é necessário esclarecer que conforme entendimento do TCE/MT a OSCIP deve prestar serviços de natureza complementar, por esse motivo, como o Município não é obrigado a ter um Posto de Saúde Municipal (urgência e emergência), o que poderia ter somente uma sala para os primeiros atendimentos e em seguida encaminhar para outro serviço de referência, aquela respectiva unidade é uma atividade complementar que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve com o intuito de prestar um serviço de qualidade a população de Ipiranga do Norte.

(...)”

A Administração se valeu do poder discricionário, não violando norma legal ou qualquer princípio de direito administrativo, ao contrário da recorrente que não logrou demonstrar de forma clara desvio de ato administrativo capaz de viciá-lo que, aliás, tal demonstração necessitaria de ampla dilação probatória, incompatível com o restrito rito do mandado de segurança eleito.

Por oportuno, trazemos à baila o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça, que em caso análogo assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto da inamovibilidade tem previsão expressa na Constituição Federal, não se aplicando a Servidor Público. Quando houver interesse público, o servidor público, pode ser removido, notadamente, quando a decisão tiver como fundamento a redução de custo, com contratos temporários. (Apelação / Reexame Necessário , 90011/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/04/2011, Data da publicação no DJE 15/04/2011)

Assim, não há como negar que o ato verberado escora-se nos princípios constitucionais que regem a administração pública, não pecando por ilegalidade ou abuso de poder.

Por fim, o que a apelante quer na verdade, é sua inamovibilidade, todavia, essa garantia não encontra previsão estatutária, tampouco constitucional, para servidor público, podendo a sua remoção se dar ex offício, no exercício do poder discricionário da administração pública, mas, sempre levando em conta a conveniência e a razoabilidade.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020